Tribunal: TJDFT
Processo: 0722109-44.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO SEM PRAZO PARA CUMPRIMENTO. FRALDA GERIÁTRICA. OMISSÃO ESTATAL VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o réu a fornecer à autora 150 fraldas adultas tamanho XG, conforme critérios de prioridade clínica de regulação. Alega a recorrente que não foi estabelecido prazo para cumprimento da obrigação e que a paciente aguarda há cerca de cento e setenta dias para a obtenção do bem, o que ultrapassa o prazo para providências não urgentes estabelecido pelo Enunciado 93 do CNJ.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51721445). Parte beneficiária da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 51721447). Antecipação da tutela recursal indeferida (ID 51726472). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 52384444).

3. O artigo 6o da Constituição Federal garante, entre o rol dos direitos fundamentais, o direito à saúde, cabendo ao Estado garantir o acesso a todo cidadão. Os artigos 196 a 198 da CF especificam a forma como o acesso à saúde deve ocorrer e impõe ao Poder Público o dever de regular, fiscalizar, controlar e executar as ações e serviços de saúde.

4. Adicionalmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal nos artigos 204 e 205, em consonância com a Constituição Federal, prescreve as ações e serviços de saúde e estipula suas diretrizes a fim de garantir ao usuário o direito à saúde em prazo razoável.

5. No caso, a espera pelo fornecimento das fraldas geriátricas já se estende por mais de cento e oitenta dias (ID 51721422 - Pág. 1), o que prejudica a higiene pessoal da recorrente, bem como viola a dignidade da pessoa humana.

6. Assim, comprovada a necessidade do bem e ultrapassado o prazo razoável para o atendimento, deve ser reformada a sentença, para que o recorrido cumpra a obrigação estipulada no prazo de 30 (trinta) dias. Neste sentido: Acórdão 1618353, 07254207720228070016, Relator: Acórdão 1234324, 07041683720198079000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no PJe: 19/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.

7. Recursos CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para que o recorrido cumpra a obrigação estipulada no prazo de 30 (trinta) dias. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.